Tribunal: TJBA
Processo: 8002551-78.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002551-78.2023.8.05.0199 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ELIVELTON DE JESUS PAIVA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA LASTREADA NA DECLARAÇÃO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE E NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PRESENÇA DE VERSÕES CONTRAPOSTAS ACERCA DOS FATOS EM APURAÇÃO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO FEMINICÍDIO E DO MOTIVO TORPE. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIFICADORAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. PERTINÊNCIA COM AMPARO NA PROVA JUDICIALIZADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inicialmente, o Recorrente busca, pela presente via, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de lesão corporal, argumentando a ausência de prova do dolo. 2. É importante destacar que, de acordo com o art. 413 do CPP, a pronúncia não exige prova incontroversa da existência do crime, mas sim que o julgador se convença da materialidade e da presença de indícios de autoria, com base na análise do conjunto probatório. Isso ocorre porque, para proferir a decisão de pronúncia, o magistrado não deve realizar uma cognição exauriente, pois a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri. 3. Esclarecida essa questão, para a apreciação da matéria apresentada pelo Recorrente é necessário analisar o conjunto probatório constante dos autos, a fim de verificar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em relação ao homicídio tentado. 4. A materialidade do delito foi devidamente atestada por: (i) Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 69865266), comprovando que a ofendida Juliana Celestina dos Santos possuía “várias marcas de feridas contusas, com 0,5 centímetros de diâmetro, distribuídas na face à esquerda e orelha esquerda”, causadas por ação perfuro-contundente; e (ii) Laudo de Exame Pericial (ID 69865264), atestando que a arma encontrada em poder de Elivelton de Jesus Paiva corresponde a “Espingarda de fabricação artesanal, medindo 68,7 centímetros de comprimento total e apresentando carregamento por antecarga, para produzir tiro unitário simples”, bem como que a arma se encontrava apta à realização de disparos. 5. Os indícios de autoria, por sua vez, também se mostram presentes com lastro na declaração da vítima sobrevivente e nos depoimentos testemunhais. 6. Durante a instrução, a vítima reiterou de forma clara, firme e livre de contradições, o quanto afirmado em delegacia. Em síntese, contou que o réu, nos dias que precederam ao crime, desferiu contra ela diversas ameaças, chegando a apontar uma arma em sua direção. 7. Disse ainda que, na ocasião dos fatos, após uma luta corporal com o réu, conseguiu expulsá-lo, mas, ao tentar entrar em sua casa, ele disparou a arma em sua direção, momento em que foi atingida na face e orelha esquerdas. Os locais das lesões, como mencionado, foram comprovados pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais de ID 69865266. 8. Em relação à validade da declaração da vítima sobrevivente de tentativa de homicídio para a decisão de pronúncia, é importante considerar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no RHC n. 181.491/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024. 9. No presente caso, conforme já mencionado, a narrativa da acusação fundamenta-se no depoimento da vítima sobrevivente e, ainda, no relato de testemunhas. Isso porque as ameaças de morte proferidas pelo réu foram presenciadas por Marcília dos Santos e Valderlan Ferreira Campos. 10. Assim, embora o Recorrente alegue a ausência de prova do dolo de matar, os elementos colhidos nos autos não são suficientes para afastar a hipótese fática acusatória. As ameaças de morte anteriores, o instrumento utilizado (uma espingarda), a mira do réu e a região atingida pelos disparos (face esquerda e orelha esquerda) constituem um lastro probatório mínimo que indica a plausibilidade da imputação dolosa do crime de homicídio tentado. 11. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal só é admissível quando não restarem dúvidas quanto a inexistência de dolo (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022). 12. No presente caso, conforme observado, isso não se confirma. O que se verifica nos autos é que as versões acusatória e defensiva se contrapõem, existindo um lastro probatório mínimo para sustentar a acusação. Nesse contexto, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a pronúncia do crime imputado ao réu, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre a resolução do caso (STJ - AgRg no AREsp: 2209043 SP 2022/0288967-7, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023). 13. Quanto ao pedido de afastamento das qualificadoras, este também não merece prosperar. Conforme se extrai da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as qualificadoras só podem ser afastadas na fase do judicium accusationis quando se apresentarem manifestamente improcedentes, o que não se verifica no presente caso. (Veja-se: STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022). 14. A qualificadora do feminicídio (art. 121, § 2º, VI, CP) exige que o crime seja praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Consoante o §2º-A do mesmo dispositivo legal, considera-se razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: (i) violência doméstica e familiar ou (ii) menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 15. Segundo o art. 5º da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), para caracterização da violência doméstica ou familiar, os motivos do ataque não são relevantes. Considera-se qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause à vítima morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, além de dano moral ou patrimonial, ocorrida: “I – no âmbito da unidade doméstica II – da família; III – em qualquer relação íntima de afeto, no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação”. 16. De acordo com a jurisprudência da Corte Superior, o feminicídio é uma qualificadora de natureza objetiva, e seu afastamento na primeira fase do júri só é possível quando for manifestamente improcedente. (STJ - AgRg no AREsp: 2019202 SP 2021/0376070-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023). 17. In casu, o réu, além de ser ex-companheiro da vítima, provocou efetiva lesão em sua esfera corporal, ao disparar arma de fogo contra ela, causando-lhe ferimentos na face e na orelha, caracterizando, em tese, uma situação de violência doméstica e familiar decorrente uma relação de afeto. Diante disso, e não havendo razões incontestes para afastar a incidência do feminicídio, mantém-se a referida qualificadora. 18. Por sua vez, a qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, CP), conforme o item 38 da Exposição de Motivos do Código Penal, refere-se ao “motivo que suscita aversão ou repugnância geral, o despeito da imoralidade contrariada, o prazer pelo mal”. 19. Extrai-se da jurisprudência do STJ que uma hipótese de configuração do motivo torpe é ter sido o crime praticado por ciúmes. Além disso, verifica-se que cumpre ao Tribunal do Júri deliberar, à luz das circunstâncias concretas, quando o ciúme poderá qualificar o homicídio (STJ - AgRg no REsp: 2013658 GO 2022/0215443-0, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2022). 20. No caso em questão, os elementos de prova reunidos indicam, com um lastro mínimo de segurança, que o crime pode ter sido praticado em razão do ciúme do réu em relação à vítima e seu novo namorado. 21. Por essas razões, a Decisão de Pronúncia não merece reparos, devendo ser o recorrente submetido ao Tribunal Popular, juiz natural da causa. 22. No que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva, convém apontar que o recorrente permaneceu preso durante o processo, tendo sido justificada a imposição da medida extrema ao longo da persecução penal por força da necessidade de acautelar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos do ID 69865532. 23. Ao final do processo o Magistrado evidenciou a atualidade dos requisitos da prisão preventiva, reafirmando-os, nos seguintes termos: “A prisão preventiva do réu ELIVELTON DE JESUS PAIVA deve ser mantida para resguardar a ordem pública, considerando-se o risco que o réu representa a vítima, seus familiares e às testemunhas que ainda serão ouvidas em plenário” (ID 69865560). 24. O entendimento firmado pelo Magistrado encontra efetivo amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: STJ - AgRg no RHC n. 194.562/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024; STJ - AgRg no RHC n. 199.765/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024. 25. Assim, evidenciada a admissibilidade da acusação e a atualidade dos requisitos da prisão preventiva, tal como apontado pela MM. Juíza a quo, a decisão de pronúncia deve ser confirmada também neste último aspecto. 26. Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvido do recurso. 27. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 8002551-78.2023.8.05.0199, da Vara Criminal de Poções/BA, sendo o Recorrente Elivelton de Jesus Paiva e o Recorrido Ministério Público da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.